Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700167-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS-DF O art. 81 do RITJDF, ao definir os critérios de prevenção, limitou-se a estabelecer regra geral de que a anterioridade da distribuição do recurso ou ação originária firma a prevenção para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, sem particularizar fases processuais ou espécies de recursos. E o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (§ 1o). O habeas corpus – a mim distribuído aleatoriamente – refere-se à ação penal n. 0703147-52.2022, em que apelação, distribuída em 13.12.24, aguarda julgamento pela 3a Turma Criminal, relator o eminente Desembargador Jesuíno Rissato. Há prevenção da 3a Turma Criminal (art. 81, § 1o, RITJDFT). Redistribua-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES